Tribunal: TJMT
Processo: 1037932-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1037932-51.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JEAN GEOVANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 050.292.241-90 (VÍTIMA), MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 270.470.911-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÂNSITO EM JULGADO. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA
. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que manteve a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, alegando existência de prova nova consistente na retratação formal da vítima.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se a retratação da vítima, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação, constitui prova nova suficiente para desconstituir a sentença condenatória por crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

1.

A revisão criminal, como remédio excepcional destinado a corrigir erro judiciário, exige prova robusta e inequívoca da inocência do condenado, não se prestando ao mero reexame de provas já apreciadas.

2.

A retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, deve ser analisada com extrema cautela, especialmente quando contraria conjunto probatório coeso formado durante a instrução criminal.

3.

O reconhecimento formal do réu pela vítima na fase policial, seguindo os procedimentos do art. 226 do CPP, constitui elemento probatório relevante que não pode ser desconsiderado pela simples retratação posterior.

4.

A apreensão da
res furtiva
em poder do réu logo após o crime gera presunção relativa de autoria, que não foi afastada por prova em contrário durante a instrução processual.

5.

A versão apresentada pelo réu de que a motocicleta lhe teria sido emprestada para compra de drogas foi devidamente analisada e rejeitada nas instâncias ordinárias, com base em elementos probatórios consistentes.

6.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal julgada
improcedente
.

Teses de julgamento:
1.

A retratação da vítima, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação, não constitui prova nova suficiente para desconstituir sentença condenatória quando isolada no contexto probatório e contrária aos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

2.

A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 621, III, do CPP; Art. 157, § 2º, I e II, do CP (redação anterior à Lei n. 13.654/2018); Art. 226 do CPP; Art. 386, I e III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, contra o v. Acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, no Recurso de Apelação Criminal n°. 0027511-39.2015.8.11.0042
,
o condenou pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme se extrai dos autos, o requerente foi condenado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformados com a sentença, tanto o Ministério Público quanto a defesa interpuseram recursos de apelação. O órgão ministerial pleiteou a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, enquanto a defesa requereu a absolvição do réu e, alternativamente, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

A Quarta Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena, conforme acórdão de id. 325096872, que transitou em julgado em 14 de março de 2025, conforme informação extraída dos autos n. 0027511-39.2015.8.11.0042, mencionada no parecer ministerial (Id. 326384382, p. 2).

Na presente revisão criminal, o
revisionando
Brunno Henrique Zanol Guimarães
objetiva a desconstituição da condenação, ao fundamento de que a decisão judicial foi baseada exclusivamente na palavra da suposta vítima, Jean Giovani Pereira dos Santos, a qual
posteriormente se retratou formalmente
, reconhecendo que jamais houve subtração mediante ameaça,
mas sim empréstimo consentido da motocicleta para aquisição de entorpecente
.

Sustenta que, desde o início da persecução penal, negou categoricamente a prática de qualquer delito, afirmando que pegou a motocicleta da vítima com autorização expressa desta, seu amigo Jean, para realizar uma breve saída e retornar, o que efetivamente ocorreu (id. 325096862, p. 2).

Aduz que, por pressão familiar, especialmente da mãe de Jean, este registrou um boletim de ocorrência falso, alegando ter sido vítima de um roubo, unicamente para evitar revelar à genitora que havia emprestado a sua motocicleta ao requerente para que ambos adquirissem entorpecente para consumo próprio (id. 325096862, p. 2).

Afirma que, por volta do ano de 2021, a suposta vítima Jean começou a se arrepender da injustiça que havia feito com o requerente e resolveu falar a verdade para sua mãe, dona Maria Vanda, que ficou indignada e o obrigou a ir à Delegacia do Verdão para dar um novo depoimento e relatar a verdade dos fatos ao Delegado de Polícia (id. 325096862, p. 2-3).

Alega que, em março de 2025, encontrou um ex-vizinho que lhe relatou que Jean estava muito arrependido do que havia feito, motivo pelo qual procurou a vítima, que confirmou já ter ido à Delegacia em 2021 para se retratar e falar a verdade dos fatos (id. 325096862, p. 3).

Informa que, em 03 de outubro de 2025, foi realizada audiência de justificação perante a 8ª Vara Criminal, na qual Jean e sua mãe, Maria Vanda, confirmaram a veracidade das declarações que haviam feito e assinado em cartório, ocasião em que Jean se retratou e confessou que mentiu desde o início do processo, e sua mãe confirmou a retratação (id. 325096862, p. 4).

Argumenta que a retratação espontânea, documentada e reconhecida, firma-se como prova nova, capaz de alterar o juízo de condenação, já que evidencia a inexistência do crime de roubo e demonstra a falha na formação da culpa (id. 325096862, p. 4).

Com base nesses fundamentos, requer: a) o recebimento e processamento da revisão criminal; b) a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução da pena até o julgamento definitivo; c) ao final, o julgamento procedente da revisão criminal para absolver o requerente, nos termos do art. 386, I e III, do CPP ou, subsidiariamente, anular a sentença condenatória, determinando-se novo julgamento à luz da prova nova (Id. 325096862, p. 9).

Este é o teor do pedido,
ipsis litteris
:

“(...)
DOS PEDIDOS FINAIS

Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal de Justiça:

1. O
recebimento e processamento da presente Revisão Criminal
, com a devida autuação e distribuição;

2. A
concessão de efeito suspensivo
, para suspender a execução da pena até o julgamento definitivo;

3. Ao final, o
julgamento procedente da Revisão Criminal
, para o fim de:

a)
Absolver o requerente BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARÃES
, nos termos do art. 386, I e III, do CPP; ou, subsidiariamente,

b)
Anular a sentença condenatória
, determinando-se novo julgamento à luz da prova nova (...)”
(id. 325096862 – p. 09).

Os autos foram distribuídos por sorteio ao Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, que determinou a remessa para a Procuradoria Geral de Justiça (id. 325565914).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência
da ação revisional. Argumentou que a tese alusiva ao pleito absolutório já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal pela Quarta Câmara Criminal, que manteve a condenação do requerente pela prática do delito de roubo majorado. Sustenta, ainda, que a retratação da vítima é lacônica e não transparece veracidade, não possuindo potencial para alteração do quadro fático probatório que levou à condenação em duas instâncias (id. 326384382), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo majorado – Requerida absolvição do revisionando, em razão da ausência de animus furandi, isto é, a intenção de subtrair definitivamente o bem alheio, pois o uso da motocicleta foi momentâneo e autorizado, o que afasta a tipicidade penal do fato – A tese alusiva ao pleito absolutório já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0027511- 39.2015.8.11.0042 pela c. Quarta Câmara Criminal desse e. TJMT que, à unanimidade, manteve a condenação do requerente
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, pela prática do delito de roubo majorado – Quanto ao ‘surgimento de prova nova’, se depreende da descrição constante da denúncia e do acórdão recorrido, o requerente, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu, para si, uma motocicleta (Honda/Fan, de cor vermelha, placa NPQ-9112), pertencente à vítima Jean Geovane Pereira de Souza, sendo posteriormente capturado nas proximidades do local dos fatos, o que caracteriza a consumação do delito –
Pela improcedência da ação revisional
.”

O Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho determinou a redistribuição da revisional, por ter atuado como Vogal do recurso de apelação criminal n. 0027511-39.2015.8.11.0042 (id.326687853), sendo os autos distribuídos a este Relator (id. 326885395).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025